Tribunal: TJES
Processo: 0001337-08.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001337-08.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL.

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DEFENSIVO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. TABELA DA OAB. PARÂMETRO NÃO VINCULATIVO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

1.
M
aterialidade e autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), estão comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de exame
químico definitivo, e prova oral produzida,
confirmando que o acusado transportou e entregou drogas, em atitude indicativa da mercancia.

2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.
Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, nada foi produzido que comprove, com a certeza desejada e exigível, a estabilidade e permanência do vínculo associativo, entre o ora apelante, e os corréus, de modo que a absolvição, com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, por falta de provas, era medida necessária, e deve ser mantida.

4.
O
s valores fixados na Tabela da OAB servem apenas de parâmetro indicativo, e não são vinculatórios, para a fixação de honorários advocatícios, em favor do advogado, nomeado como dativo. Cabe ao juiz estipular o valor, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

5. R
ecurso ministerial parcialmente provido,
para reformar parcialmente a sentença, e condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.
Recurso defensivo provido
, para fixar
honorários, no montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
sem prejuízo do valor já arbitrado, pela atuação do advogado dativo, em 1º grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, e dar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001337-08.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADENILTON LEITE DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADENILTON LEITE DE MATOS

Advogado do(a) APELANTE: VAGNER SIMPLICIO - ES29716-A
Advogado do(a) APELADO: VAGNER SIMPLICIO - ES29716-A

VOTO

Tratam-se de apelações criminais, interpostas pelo
(1.)
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e

por

(2.)
ADENILTON LEITE DE MATOS,
irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (fls. 443/445), que, julgando improcedente a denúncia, absolveu ADENILTON LEITE DE MATOS, por insuficiência de provas da prática dos crimes de tráfico, e associação para o tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06), e fixou honorários, em favor do advogado dativo, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) (fls. 454/456).

O Órgão Ministerial, em suas razões, postula pela
condenação
do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 448/451).

A defesa pugnou pela
majoração
dos honorários arbitrados, para que seja adotada a tabela da OAB (fls. 454/456).

Acerca dos fatos,
consta que, na tarde de 16/03/2013, policiais militares se deslocaram até a Rua Sapucaia, bairro Parque São Jorge, município de Sooretama/ES, com vistas a apurar denúncia anônima, sobre a ocorrência de tráfico de drogas.

No local, os agentes abordaram Max Tairone da Silva Gomes, com quem foi apreendida a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), e a seu lado, no chão, foram arrecadadas 08 (oito) pedras de
crack
.

Consta que, na ocasião, Osvaldo Xavier dos Anjos Filho telefonou para Max, e o questionou acerca da quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, faltantes para o pagamento das drogas que ADENILTON LEITE DE MATOS teria trazido de Vitória, para Sooretama.

O diálogo foi presenciado pelos militares, que, em seguida, se dirigiram para o local combinado, onde avistaram ADENILTON e Osvaldo.

Ao visualizar a guarnição, Osvaldo empreendeu fuga, de posse de uma mochila.

Já ADENILTON, permaneceu no local, e, em seu poder, foi apreendida a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Apreciando os fatos, o Magistrado absolveu
ADENILTON LEITE MATOS
, por entender estarem ausentes provas seguras de que o réu estava envolvido com o tráfico de drogas.

Contudo, tenho que o
pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, deve prosperar, ao menos em parte.

Isso porque,
diferentemente do que consta na sentença,
a

materialidade
do crime de
tráfico de drogas
restou estampada no auto de apreensão (fl. 27), auto de constatação provisório (fl. 28), relatórios de investigação policial (fls. 42/43 e 47/53), e laudo químico toxicológico (fls. 296 e verso).

Já a
autoria,
está fartamente comprovada pelos relatos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 06/07 e 221).

Destacam-se as declarações do PM
Mateus Oliveira Gobbo
, que, em Juízo, demonstrou toda a dinâmica dos fatos, e confirmou ter ouvido o diálogo dos corréus Max e Osvaldo, se referindo a ADENILTON, como o
“mano de Vitória, que estava com droga para entregar”
(fl. 221).

Tais declarações, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza de que o réu estava, à época, praticando a mercancia de drogas.

Destarte, firmou-se no STJ, a orientação de que,
o depoimento do policial, que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente, e respaldado em outras provas, como na hipótese.

A propósito, consta mais dos autos que, no momento da abordagem, os policiais militares verificaram que o corréu Max tinha salvo, em seu aparelho telefônico, o contato de ADENILTON, o que reforça
a validade das provas constantes nos autos, indicando que, o ora apelante, estava, à época, se dedicando ao tráfico de drogas.

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu o Magistrado, visto que, o delito de
tráfico de drogas
, imputado ao réu, é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, dentre eles, a conduta de “transportar” e “trazer consigo drogas”,
impondo-se a reforma da sentença, e condenação do réu.

Já
quanto ao crime de
associação para o tráfico
(artigo 35 da Lei 11.343/06), examinei a documentação constante dos autos,
todavia, não vislumbrei elementos aptos a embasar a condenação.

Com efeito,
nada foi produzido que comprove, com a certeza desejada e exigível, a estabilidade e permanência do vínculo associativo, entre o ora apelante, e os corréus Max e Osvaldo, de modo a atender à dicção do crime de associação para o tráfico.

Assim, tenho que as circunstâncias fáticas evidenciaram que a absolvição de ADENILTON, com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, por falta de provas, era medida necessária, e deve ser mantida.

Passo, então, à dosimetria da pena, quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06):

- 1ª fase:
Não é possível desvalorar quaisquer das balizas descritas no art. 59 do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

- 2ª fase:
Inexistem agravantes e atenuantes, pelo que fica mantida a pena-base.

- 3ª fase:
Aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
[1]
, na fração de 2/3 (dois) terços. Ausente causa de aumento, estabeleço a
sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

Em vista da pena fixada,
e tratando-se de réu tecnicamente primário,
estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa de liberdade, por 02 (duas) restritivas de direitos.

Por fim
, no que tange os
honorários advocatícios,
devidos ao advogado, nomeado como dativo, cumpre pontuar que
os valores, fixados na Tabela da OAB, servem apenas de parâmetro indicativo, e não são vinculatórios.

Cabe ao juiz estipular o valor, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo,
sem prejuízo do valor já arbitrado pela atuação em 1º grau, f
ixo honorários, em favor do
Dr.
Eduardo Vago de Oliveira, OAB/ES 14.684
, no montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
valor condizente com a realidade econômica do país, a dificuldade jurídica do processo, e o trabalho desenvolvido pelo profissional, em segunda instância.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso ministerial,
para reformar parcialmente a sentença, e
condenar
ADENILTON LEITE DE MATOS,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima, e

2. DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para
f
ixar honorários, em favor do
Dr.
Eduardo Vago de Oliveira, OAB/ES 14.684
, no montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
sem prejuízo do valor já arbitrado, pela atuação em 1º grau.

É o voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

[1]

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso ministerial e dar provimento ao recurso defensivo.